Tribunal: TJSP
Processo: 0000332-75.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado que, apesar de silente na fase policial, confessou em juízo a tentativa de furto. Representante legal da empresa vítima que confirmou a tentativa de furto no supermercado. Policiais civis que, depois de acionados, compareceram ao local e encontraram o

Ementa:
TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado que, apesar de silente na fase policial, confessou em juízo a tentativa de furto. Representante legal da empresa vítima que confirmou a tentativa de furto no supermercado. Policiais civis que, depois de acionados, compareceram ao local e encontraram o apelante detido na posse da res, ocasião em que ele confessou informalmente a prática delitiva. Confissão judicial do acusado em sintonia com o conjunto probatório coligido. Manutenção da condenação que se impõe.
CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O sistema de vigilância por câmeras e a existência de funcionários incumbidos da segurança, embora dificultem a ação do agente infrator, não impedem a prática de delitos patrimoniais e, por essa razão, não tornam o meio escolhido absolutamente ineficaz, até porque nem todos os espaços são cobertos pela amplitude das câmaras e atuação dos vigilantes, nem há a ininterrupta visualização instantânea de todas imagens por prepostos da vítima. Incidência da Súmula 567 do STJ. Hipótese, ademais, em que a prova oral coligida demonstra o efetivo risco ao bem jurídico patrimônio, ante a conduta praticada pelo acusado, que ingressou no supermercado, apossou-se de diversos bens, retirou deles o dispositivo de alarme e deixou o local sem proceder ao pagamento, sendo detido em razão da pronta atuação do funcionário do estabelecimento, que presenciou o ocorrido e deteve o agente na posse da res. Tese de reconhecimento de crime impossível rejeitada.
PENAS. Base fixada no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem redução das penas, contudo, ante a vedação de sua fixação aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria (Súmula 231 do STJ). À míngua de recurso ministerial, persiste a redução máxima pela tentativa, não obstante o relativo avanço iter criminis pelo agente. A primariedade do agente e o pequeno valor da res furtiva conduzem à aplicação do privilégio no crime de furto, com redução das penas em metade, percentual adotado em razão do valor econômico dos bens subtraídos, superior a trinta por cento do salário mínimo vigente à época do fato. Privilégio reconhecido, com redução das penas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Preenchidos os requisitos legais, afigurou-se correta a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, com a fixação do regime aberto, para o caso de conversão. Contudo, ante o montante da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a seis meses, inviável a aplicação da prestação de serviços à comunidade, que fica substituída por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Inteligência do artigo 46, caput, do Código Penal.
Recurso defensivo provido em parte, para aplicar o privilégio, redimensionar a pena de João Paulo Correa Leite de Lima para 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 1 (um) dia-multa mínimo, e modificar a pena substitutiva para prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, dando o apelante como incurso no artigo 155, § 2o, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000332-75.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
PAULO CORREA LEITE DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso, para aplicar o privilégio, redimensionar a pena de João Paulo Correa Leite de
Lima para 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 1 (um) dia-multa mínimo, e
modificar a pena substitutiva para prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário
mínimo, dando-o como incurso no artigo 155, § 2o, c.c. o 14, inciso II, ambos do
Código Penal; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, vencido o Revisor, Des. Poças Leitão que declara.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
004707
APELAÇÃO:
0000332-75.2018.8.26.0635
APELANTE:
JOÃO PAULO CORREA LEITE DE LIMA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO 6a VARA CRIMINAL
TENTATIVA
DE
FURTO
SIMPLES.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Materialidade e autoria
demonstradas nos autos. Acusado que, apesar de
silente na fase policial, confessou em juízo a tentativa
de furto. Representante legal da empresa vítima que
confirmou a tentativa de furto no supermercado.
Policiais
civis
que,
depois
de
acionados,
compareceram ao local e encontraram o apelante
detido na posse da res, ocasião em que ele confessou
informalmente a prática delitiva. Confissão judicial
do acusado em sintonia com o conjunto probatório
coligido. Manutenção da condenação que se impõe.
CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO
MEIO EMPREGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O
sistema de vigilância por câmeras e a existência de
funcionários incumbidos da segurança, embora
dificultem a ação do agente infrator, não impedem a
prática de delitos patrimoniais e, por essa razão, não
tornam o meio escolhido absolutamente ineficaz, até
porque nem todos os espaços são cobertos pela
amplitude das câmaras e atuação dos vigilantes, nem
há a ininterrupta visualização instantânea de todas
imagens por prepostos da vítima. Incidência da
Súmula 567 do STJ. Hipótese, ademais, em que a
prova oral coligida demonstra o efetivo risco ao bem
jurídico patrimônio, ante a conduta praticada pelo
acusado, que ingressou no supermercado, apossou-
se de diversos bens, retirou deles o dispositivo de
alarme e deixou o local sem proceder ao pagamento,
sendo detido em razão da pronta atuação do
funcionário do estabelecimento, que presenciou o
ocorrido e deteve o agente na posse da res. Tese de
reconhecimento de crime impossível rejeitada.
PENAS. Base fixada no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, sem redução das penas, contudo, ante a
vedação de sua fixação aquém do mínimo legal na
segunda etapa da dosimetria (Súmula 231 do STJ). À
míngua de recurso ministerial, persiste a redução
máxima pela tentativa, não obstante o relativo
avanço iter criminis pelo agente. A primariedade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente e o pequeno valor da res furtiva conduzem à
aplicação do privilégio no crime de furto, com
redução das penas em metade, percentual adotado
em razão do valor econômico dos bens subtraídos,
superior a trinta por cento do salário mínimo vigente
à época do fato. Privilégio reconhecido, com redução
das penas.
REGIME
PRISIONAL
E
BENEFÍCIOS
LEGAIS.
Preenchidos os requisitos legais, afigurou-se correta
a substituição da pena corporal por uma restritiva de
direitos, com a fixação do regime aberto, para o caso
de conversão. Contudo, ante o montante da pena
privativa de liberdade aplicada, não superior a seis
meses, inviável a aplicação da prestação de serviços à
comunidade, que fica substituída por prestação
pecuniária
no valor de um salário mínimo.
Inteligência do artigo 46, caput, do Código Penal.
Recurso defensivo provido em parte, para aplicar
o privilégio, redimensionar a pena de João Paulo
Correa Leite de Lima para 2 (dois) meses de
reclusão, em regime aberto, e 1 (um) dia-multa
mínimo, e modificar a pena substitutiva para
prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário
mínimo, dando o apelante como incurso no artigo
155, § 2o, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
A respeitável sentença de fls. 154/158,
publicada na audiência de 18.06.2019 (fls. 151 e 158), julgou procedente a
pretensão acusatória para condenar JOÃO PAULO CORREA LEITE DE LIMA às
penas de 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 3 (três) dias-multa
mínimos, substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período, como
incurso no artigo 155, caput, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal, deferido o
apelo em liberdade.
Inconformado, apela o acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Busca a absolvição por atipicidade da
conduta, sob a tese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio
empregado. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do privilégio, com
aplicação exclusiva da pena de multa (fls. 172/177).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 182/189),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo
parcial provimento do apelo (fls. 198/200).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado foi
condenado por tentativa de furto simples porque, no dia 03 de janeiro de 2018,
por volta das 17h15min, no interior do Supermercado Carrefour, situado na
Avenida Professor Francisco Morato, 2718, bairro Butantã, na cidade de São
Paulo/SP, tentou subtrair, para si, três peças de carne, avaliadas em R$ 303,00 (fl.
18), pertencentes à aludida empresa vítima, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo a denúncia (fls. 1/3), o acusado
“compareceu no supermercado supradescrito e, em determinado momento, apoderou-
se de três peças de carne, aproximadamente 4,390 kg, colocando-as em uma bolsa,
sendo que, logo em seguida, passou pelos caixas sem efetuar o pagamento devido.
Ocorre que a ação delituosa foi acompanhada pelo fiscal do supermercado, que
logrou êxito em surpreender o denunciado, já na área externa do estabelecimento, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse dos produtos subtraídos. A Polícia foi acionada, sendo o denunciado preso em
flagrante e conduzido ao Distrito Policial, onde, interrogado (...), optou por
permanecer em silêncio”.
Não há dúvidas quanto à materialidade e à
autoria delitivas, tanto é que o próprio apelante contra elas não se insurge em suas
razões recursais, mesmo porque, apesar de silente na fase policial (fl. 11), ele
confessou em juízo a tentativa de furto (fl. 158). E a confissão judicial do acusado
está em sintonia com os demais elementos de convicção produzidos durante a
persecução penal (CPP, art. 197).
Com efeito, a testemunha Airton Francisco
Alves Domingos dos Santos, funcionário da empresa vítima, confirmou a tentativa
de furto ao supermercado. Disse que exerce a função de fiscal do estabelecimento
e, na data do fato, da central de monitoramento, notou que o acusado se apossou
de peças de carne, retirou o dispositivo de alarme instalados nos produtos e
passou pelos caixas sem efetuar o pagamento, momento em que ele foi detido e a
polícia, acionada. Chegando ao local e informados do ocorrido, os policiais civis
indagaram o acusado a respeito, ocasião em que ele confessou informalmente a
tentativa de furto e, no afã de justificar sua conduta, disse que vivenciava
dificuldades financeiras por estar desempregado (fls. 10 e 158).
De seu turno, os policiais civis Rodrigo
Altran Pinho e Eduardo Antônio Bacceli narraram de forma segura, coesa e
imparcial, em ambas as fases da persecução penal, que estavam de serviço, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram informados por telefone acerca da tentativa de furto num supermercado.
Dirigiram-se até o local e depararam-se com o acusado detido por funcionários,
ocasião em que tomaram conhecimento do ocorrido. Indagado, o acusado
confessou informalmente a tentativa de furto (fls. 7, 9 e 158).
Assim, diante do robusto e coeso conjunto
probatório coligido, que bem demonstrou a autoria e a materialidade delitivas, é
de rigor a manutenção da condenação do acusado pela tentativa de furto simples
(CP, art. 155, caput, c.c. o 14, II).
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, a tese defensiva de crime impossível por ineficácia absoluta do meio
empregado pelo agente não restou configurada. Com efeito, a mera existência de
câmeras ou sistema de monitoramento e de vigilância por parte dos funcionários
de estabelecimentos comerciais não caracteriza ineficácia absoluta do meio, já que
tais recursos, embora eficientes, não são capazes de impedir toda e qualquer ação
delitiva. Não se pode presumir que haja funcionários visualizando e monitorando,
a todo o tempo, todas as câmaras em operação no estabelecimento. Ademais, nem
todas as áreas são cobertas pelo ângulo de alcance das câmeras ou de visualização
dos encarregados da segurança. Veja-se, por oportuno, o pronunciamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de
segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua
eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto
que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim,
não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo
potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que
haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o
tempo, que as devidas providências de abordagem do agente
serão adotadas após a constatação do ilícito, etc. 3. Conquanto
se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece
em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o
agente consumar a subtração de produtos subtraídos do
interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos
de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais
providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação
delitiva. 4. Somente se configura a hipótese de delito
impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, "por
ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do
objeto, é impossível consumar-se o crime." 5. Na espécie,
embora remota a possibilidade de consumação do furto
iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio
empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o
fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a
despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou
uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na
perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados,
hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto. 6.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para:
a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de
furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de
vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada
hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo
acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código
Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prossiga no julgamento de mérito da apelação.” (STJ, Terceira
Seção, REsp 1.385.621/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, j. em 27/05/2015, DJe de 02/06/2015).
Esse entendimento, aliás, foi pacificado no
Colendo Tribunal da Cidadania, nos termos do enunciado da Súmula 567: “Sistema
de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança
no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a
configuração do crime de furto”.
Hipótese, ademais, em que a prova oral
coligida demonstra o efetivo risco ao bem jurídico patrimônio, ante a conduta
praticada pelo agente, que ingressou no supermercado, apossou-se de diversos
bens, retirou deles os dispositivos de alarme e passou pelos caixas sem
proceder ao pagamento das mercadorias, sendo detido por funcionário da
empresa vítima no momento em que deixava o local, já do lado externo do
estabelecimento, em poder da res furtiva. Em suma, o acusado acabou detido em
razão da pronta atuação do fiscal da empresa vítima, que, ao presenciar a
subtração da res, saiu ao encalço do furtador e deteve-o quando estava prestes a
fugir e consumar o delito patrimonial.
Passo à análise das penas.
Na primeira etapa da dosimetria, mostrou-
se correta a fixação da pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão e 10
(dez) dias-multa, ante as circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 59, caput).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na
segunda
etapa,
mantenho
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), que,
contudo, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231
do STJ).
Na terceira e última fase, deve ser
reconhecido o privilégio (CP, art. 155, § 2o), já que o acusado é primário (fls. 94/95
e 99) e o valor da res furtiva (R$ 303,00) não ultrapassa o salário mínimo vigente à
época do fato (R$ 954,00), como bem observado, aliás, pela douta Procuradoria-
Geral de Justiça (fls. 198/200). Contudo, ao contrário do almejado pela douta
Defesa, não é o caso de aplicação isolada da pena de multa. Primeiro, porque
referida pena não atingira as finalidades retributiva e preventiva que lhe são
inerentes, tendo em vista a reprovabilidade da conduta do acusado. Segundo,
porque o valor da res, embora permita a incidência do privilégio, não pode ser tido
como irrisório ou ínfimo; corresponde, aliás, a mais de trinta por cento do salário
mínimo vigente na data do fato. Por tais razões, de rigor a redução das penas em
1/2 (metade).
Assim, mantida a redução máxima de 2/3
(dois terços) pela tentativa a despeito do longo iter criminis percorrido pelo
agente, suficiente à incidência da fração mínima de diminuição e, a seguir, aplicada
a redução de 1/2 (metade) em razão privilégio, ora reconhecido, as penas
consolidam-se em 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) dias-multa mínimos.
Por fim, uma vez preenchidos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais (CP, art. 44, I a III), afigurou-se correta a substituição da pena corporal por
uma restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o, primeira parte), com a fixação do
regime aberto para o caso de conversão (CP, art. 44, § 4o). Contudo, ante o
montante da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a seis meses,
inviável a aplicação da prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46, caput), que
fica substituída por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo (CP,
art. 45, § 1o).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para aplicar o privilégio, redimensionar a
pena de João Paulo Correa Leite de Lima para 2 (dois) meses de reclusão, em
regime aberto, e 1 (um) dia-multa mínimo, e modificar a pena substitutiva para
prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, dando-o como incurso no
artigo 155, § 2o, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal; mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 40.129 (Revisor, vencido)
Relator: Desa Gilda Alves Barbosa Diodatti Voto no 4707
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000332-75.2018 São Paulo
APELANTE:
JOÃO PAULO CORREA LEITE DE LIMA
APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida venia da douta maioria fiquei vencido pois,
pelo meu voto, dava provimento ao recurso e absolvia o réu da
acusação que lhe foi feita.
É que se está diante de clara hipótese de crime
impossível.
Airton Francisco Alves Domingos dos Santos, fiscal do
estabelecimento comercial denominado “Carrefour Comércio e
Serviços”, ouvido na Polícia e em Juízo, asseverou que, no dia dos
fatos, estava trabalhando no setor de vigilância do referido
supermercado quando, através da central de monitoramento, viu o
réu no momento em que ele se apoderava de três peças de carne.
Disse que João Paulo, em seguida, retirou os respectivos
dispositivos de alarme e se dirigiu à saída do estabelecimento, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passando pelos caixas sem efetuar o pagamento. Neste momento,
ele foi detido por funcionários e a Polícia foi acionada (fls. 158).
E as palavras de Marcílio foram corroboradas, em linhas
gerais, pelo depoimento das testemunhas Rodrigo Altran Pinho e
Eduardo Antonio Baccelli, policiais militares que atenderam à
ocorrência.
Com efeito, eles acresceram que, chegando ao local, viu o
acusado já detido por funcionários do supermercado. Soube que ele
tentou subtrair peças de carne, mas não logrou êxito, eis que foi
observado por fiscais, através da central de monitoramento, e
flagrado quando tentava sair da loja sem pagar pela mercadoria (fls.
158).
Vê-se, pois, que o réu estava sendo observado todo o
tempo em que esteve no estabelecimento comercial, pelo fiscal de
loja e pela central de monitoramento existente no local.
Logo, o apelante jamais lograria concretizar seu intento,
pois estava ele sendo observado pessoalmente por funcionários do
supermercado, que o detiveram tão-logo ele passou pelos caixas
sem pagar pela mercadoria, inviabilizando a consumação do delito.
Portanto, o patrimônio do estabelecimento comercial em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhum momento correu risco. Estava plenamente protegido. A
consumação do delito, “in casu”, tornou-se impossível em face da
absoluta ineficácia do meio adotado pelo apelante (artigo 17 do
Código Penal).
A propósito do tema já se posicionou a jurisprudência:
“Descabe a imputação pela tentativa de furto, se os
agentes, objetivando subtrair produtos de supermercado, são
impedidos desde o início por funcionário do estabelecimento
que, presenciando os movimentos dos réus, esperou sua saída
para prendê-los. Assim sendo, fica caracterizado o crime
impossível do art. 17 do CP, eis que, permanecendo protegidos
os bens durante a ação, tornou-se ineficaz o meio empregado
pelos agentes.” (TACRIM-SP Ap. 1.289.533-7 10a Câmara j.
27.02.2002 Rel. Juiz Breno Guimarães RT 802/592).
“Resta evidenciada a figura do crime impossível na
conduta do agente que, ao tentar subtrair alimentos de
supermercado,
é
interceptado
por
segurança
do
estabelecimento comercial, eis que em momento algum o
patrimônio da vítima permaneceu desprotegido, tornando o
meio empregado pelo acusado absolutamente ineficaz, de
molde a caracterizar fato penalmente impunível, nos termos do
art. 17 do CP.” (TACRIM-SP Ap. 1.242.763/9 6a Câmara j.
08.08.2001 Rela Juíza Angélica de Almeida RT 798/617).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conclui-se, portanto, a atipicidade da conduta.
Daí as razões pelas quais ousei divergir da douta maioria
e, pelo meu voto, dava provimento ao apelo para absolver o réu,
com fulcro no inciso III, do artigo 386 do Código de Processo Penal,
das acusações constantes da denúncia.
POÇAS LEITÃO
Revisor, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
FD6A818
11
14
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A237A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000332-75.2018.8.26.0635 e o código de confirmação da tabela acima.